Tribunal: TJDFT
Processo: 0704969-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NA REALIZAÇÃO DE COMPRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a instituição requerida a restituir ao autor o valor de R$ 14.846,14 (quatorze mil oitocentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos), já incluída a dobra, bem como declarou a inexistência de débitos no cartão de crédito do autor.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de declaração de nulidade. Narrou que é titular de cartão de crédito administrado pela requerida. Destacou que em fevereiro de 2024, ao analisar sua fatura, constatou que havia transações que não realizou, no montante de R$ 7.998,50 (sete mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos). Afirmou que entrou em contato com a empresa ré para contestação da fatura, e lhe foi assinalado um prazo de 7(sete) dias para resposta. Contudo, segundo suas informações, não houve estorno ou solução do caso.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60723079). Foram apresentadas contrarrazões (ID 60723087).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem nas alegações de ausência de comprovação de fraude e na inocorrência de hipótese de devolução em dobro.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que não foi constatada a ocorrência de transações fraudulentas, já que todas as operações foram realizadas na presença física do cartão com a digitação de senha. Destacou que não foi identificada nenhuma alteração de senha ou geração de cartão virtual. Observou que a ativação da carteira digital que possibilita a utilização do cartão por meio do telefone celular foi realizada por meio da central de atendimento. Afirmou que não possui qualquer responsabilidade indenizatória decorrente da apropriação de valores não devidos. Ressaltou que com a declaração da inexistência dos débitos contestados pelo recorrido e a determinação do pagamento, em dobro, na verdade ocorrerá o pagamento triplicado, não havendo previsão no ordenamento jurídico. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença no sentido de afastar a condenação em dobro, subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que se reduza o valor arbitrado pelo juízo a quo.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
8. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, a instituição financeira deveria comprovar a quebra do nexo causal. Na espécie, verifica-se pela fatura que as compras foram realizadas na cidade de Nova Iguaçu/RJ (ID 60722588). Ademais, o autor entrou em contato com uma das empresas, na qual foi realizado um dos pagamentos, e obteve a informação de que poderiam ter utilizado documentação falsa (ID 60722600, p.4). O recorrente não desincumbiu de demonstrar qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC. Assim, identificada a cobrança indevida, resta demonstrado o dever de restituir os valores que foram pagos (ID 60722602). Dano material configurado.
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. O autor foi cobrado indevidamente e para não ter restrição em seu nome realizou o pagamento do débito. Houve a contestação das transações que não foram realizadas pelo titular do cartão, contudo, ao invés de promover a suspensão das cobranças conforme solicitado, a requerida manteve a cobrança. Ressalte-se que tal fato não foi objeto de impugnação pela recorrente, reputando-se verdadeiro. Dessa forma, fica demonstrado a omissão e o engano injustificável na manutenção das cobranças, já que é clara a utilização do cartão em cidade fora do Distrito Federal e em valores destoantes do consumo habitual do autor, demonstrando a falha na prestação do serviço. Assim, deve ser mantida a repetição do indébito, não havendo o que se falar em cobrança triplicada, já que houve o pagamento da fatura.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.